Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725150-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR ALVES PINTO AGRAVADO: KLAUS RIBEIRO MONTEIRO, MARIA FRANCISCA PEREIRA SA RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valdir Alves Pinto, em face do decisum de ID no 27875798. Houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância, todavia, intimado o agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à sua concessão, este quedou-se inerte (ID no 28455528). Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator